Tribunal: TJMT
Processo: 1016533-97.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016533-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Imissão, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BEATRICE LOUREIRO DE MOURA - CPF: 021.025.512-96 (ADVOGADO), SAMIR ROMARIO DE ARRUDA BASTOS - CPF: 034.062.911-80 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE AUGUSTO CALHAO BARINI - CPF: 209.388.021-00 (AGRAVADO), DARLENE SEBASTIANA DE ASSIS BARINI - CPF: 353.827.911-04 (AGRAVADO), TIAGO VIANNA DE ARRUDA - CPF: 266.017.518-71 (AGRAVADO), AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 03.833.589/0001-05 (AGRAVADO), MARCELO GUIMARAES MAROTTA - CPF: 020.763.597-88 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO), FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS - CPF: 487.244.241-53 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1016533-97.2024.8.11.0000 -

Cuiabá.

Agravante
: Samir Romário de Arruda Bastos.

Agravados
: Banco do Brasil S.A. e outros.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
EXECUÇÃO
- LEILÃO JUDICIAL -
ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL
– EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO E IMISSÃO DE POSSE, CONDICIONADA AO PAGAMENTO INTEGRAL DA AQUISIÇÃO FEITA COM ENTRADA E VINTE PARCELAS – DESNECESSIDADE - POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO E IMISSÃO NA POSSE APÓS A GARANTIA (HIPOTECA) PRESTADA PELO ARREMATANTE - ARTIGOS
895
,
§ 1o
E
901
,
§ 1o
, AMBOS DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
–
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

Não merece prosperar o decisório agravado que condiciona a expedição de carta de arrematação e imissão na posse pelo arrematante ao pagamento de todas as parcelas estipuladas, porquanto, a isso não se vincula, mas apenas à prestação de garantia e quitação das verbas destinadas ao arrematante, nos termos dos artigos 895, § 1o e 901, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, até porque o inadimplemento, per se, não determina a invalidade da arrematação, podendo o arrematante, inclusive, sofrer execução nos próprios autos (§ 5o do referido artigo 895) pelo valor devido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1016533-97.2024.8.11.0000 -

Cuiabá.

Agravante
: Samir Romário de Arruda Bastos.

Agravados
: Banco do Brasil S.A. e outros.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto por Samir Romário de Arruda Bastos em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0018717-95.2016.8.11.0041, movida pelo Banco do Brasil S.A., postergou a expedição da carta de arrematação após a quitação do bem, tendo em vista que a mesma se deu de forma parcelada.

Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pela magistrada de origem, posto que o pagamento da integralidade do valor do imóvel arrematado de forma parcelada, não é requisito para a expedição da carta de arrematação.

Segue sustentando que o arrematante, ora agravante, está em dia com o cumprimento de suas obrigações, inexistindo óbice legal para a expedição da carta de arrematação, restando evidente a presença do
fumus boni iuris
à embasar o deferimento da tutela de urgência ora postulada.

O risco de dano grave, por sua vez, se mostra presente à medida que o arrematante, ora agravante, já efetuou os pagamentos acima mencionados e cumpridos os encargos exigidos na lei, dispendendo considerável quantia de suas economias para limpar e murar o terreno arrematado, visando assegurar a segurança e conservação da área.

Por fim, pugna pela concessão do efeito ativo, a fim de determinar a imediata expedição da Carta de Arrematação, observando-se a garantia de hipoteca do imóvel até a satisfação integral das parcelas devidas, servindo a própria decisão como ordem de imissão na posse, por tratar-se de imóvel desocupado, sendo dispensável o cumprimento de mandado por oficial de justiça.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id.
221202660
).

As informações foram prestadas pela douta magistrada (id.
222356799
).

O agravado Banco do Brasil S.A. apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 227411663).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1016533-97.2024.8.11.0000 -

Cuiabá.

Agravante
: Samir Romário de Arruda Bastos.

Agravados
: Banco do Brasil S.A. e outros.

VOTO

Cinge-se dos autos que o Banco do Brasil S.A. moveu ação de execução por título extrajudicial contra José Augusto Calhao Barini e outros, em face do inadimplemento quanto a CCB n. 40/00572-0.

Não encontrado os bens dados em garantia, o exequente indicou os imóveis de propriedade dos devedores para substituição da penhora, dentre eles o imóvel de matrícula n° 77.820, do CRI de Várzea Grande-MT, de propriedade da empresa Aurora Construções Incorporações e Serviços Ltda.

A impugnação à penhora apresentada pelos executados foi rejeitada pelo juízo
a quo
.

Após, os atos de alienação dos imóveis penhorados prosseguiram de forma regular e sem manifestação de objeções pelo credor e pelos executados.

Nesse contexto, em 27.02.2024, o Agravante, através de leilão judicial na modalidade
online
, arrematou imóvel penhorado pelo Banco do Brasil, matriculado sob o no 77.820 do CRI 1o Ofício Várzea Grande (MT), correspondente a um Lote de terreno urbano sob no 05 da quadra 30 do Loteamento denominado “Residencial Júlio Domingos de Campos (Fiote), na cidade de Várzea Grande (MT), com área de 200,00 m2, de propriedade da parte agravada Aurora Construções.

A referida arrematação, conforme autorizado no art. 895 do CPC, foi realizada de forma parcelada, cujo valor total é de R$ 33.672,00 (trinta três mil seiscentos e setenta e dois reais), sendo uma entrada no valor equivalente a 25% (vinte e cinco por cento), no importe de R$ 8.418,00 (oito mil quatrocentos e dezoito reais), e o saldo remanescente de R$ 25.254,00 (vinte e cinco mil, duzentos e cinquenta e quatro reais) a ser pago em 20 (vinte) pagamentos mensais corrigidos pela taxa INPC, além da comissão da leiloeira designada, no valor de R$1.683,60 (um mil, seiscentos e oitenta e três reais e sessenta centavos), equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da arrematação realizada, pago através de transferência bancária.

O leiloeiro juntou aos autos de origem (id. 142761977) o auto de arrematação devidamente assinado por ele e pelo agravante, os comprovantes de pagamento e os documentos pessoais do arrematante, ora agravante.

A Magistrada de origem determinou que fosse procedida à vinculação do valor depositado a título de entrada da arrematação, e, ante a arrematação positiva, que as partes fossem instadas, e aguardado o pagamento integral.

O Banco do Brasil manifestou sua ciência quanto às arrematações ocorridas nos autos. A executada Aurora Construções, de igual sorte, manifestou ciência aos autos de arrematação nos autos id: 142778738, id: 142772983, id: 142761977, id: 142669792 e id: 110368876, em nada se opondo.

O ora Agravante juntou aos autos as guias e respectivos comprovantes de pagamento tempestivo da 1a e 2a parcela da arrematação, conforme acordado no auto de arrematação - acostado no id. 142761977.

Em 28.05.2024, o Agravante juntou aos autos a guia e o comprovante de pagamento tempestivo da 3a parcela da arrematação e, na oportunidade, nos exatos termos em que preveem os artigos 895, §1° e 901, §1o, ambos do CPC, requereu fosse oficiado o competente cartório de registro de imóveis para anotação da hipoteca judiciaria na matrícula do bem arrematado como forma de garantir a execução, por conseguinte, a imediata expedição da carta arrematação e mandado de imissão na posse.

A respeito da referida petição, sobreveio a r. decisão ora agravada, na qual a magistrada de origem determinou apenas o encaminhamento de ofício para anotação da hipoteca judiciária, postergando a expedição da carta de arrematação quando da quitação do parcelamento da arrematação.

Contra essa decisão, se insurge o agravante, sustentando que o pagamento da integralidade do valor do imóvel arrematado de forma parcelada não é requisito para a expedição da carta de arrematação.

Pois bem. Ao tratar sobre as formas de expropriação de bens penhorados, o Código de Processo Civil define que a alienação poderá se dar tanto por iniciativa particular quanto por leilão judicial eletrônico ou presencial, nos termos do artigo 879, do Código de Processo Civil.

Infere-se dos autos que nenhum óbice foi mencionado aos interessados para a expedição da carta de arrematação, até porque o procedimento é regido pelo Código de Ritos Processual.

Ademais, constata-se no auto de arrematação assinado pelo leiloeiro e pelo arrematante, que o pagamento do preço se daria conforme o artigo 895, §1o, do
Codex
de Ritos Processual, que assim dispõe:

“Art. 895. O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito:

I - até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação;

II - até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil.

§ 1o A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos vinte e cinco por cento do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis. Negritei.

§ 2o As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o indexador de correção monetária e as condições de pagamento do saldo.

§ 3o (VETADO).

§ 4o No caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas.

§ 5o O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação.

§ 6o A apresentação da proposta prevista neste artigo não suspende o leilão.

§ 7o A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado.

§ 8o Havendo mais de uma proposta de pagamento parcelado:

I - em diferentes condições, o juiz decidirá pela mais vantajosa, assim compreendida, sempre, a de maior valor;

II - em iguais condições, o juiz decidirá pela formulada em primeiro lugar.

§ 9o No caso de arrematação a prazo, os pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão ao exequente até o limite de seu crédito, e os subsequentes, ao executado”.

Com efeito, da simples leitura do dispositivo verifica-se que a imissão na posse pelo arrematante não está vinculada ao pagamento de todas as parcelas estipuladas, mas apenas à prestação de garantia e quitação das verbas destinadas ao arrematante, nos termos dos artigos 895, § 1o e 901, § 1o, ambos do citado Diploma Legal,
verbis
:

“Art. 901. A arrematação constará de auto que será lavrado de imediato e poderá abranger bens penhorados em mais de uma execução, nele mencionadas as condições nas quais foi alienado o bem.

§ 1o A ordem de entrega do bem móvel ou a carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse, será expedida depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução.

§ 2o A carta de arrematação conterá a descrição do imóvel, com remissão à sua matrícula ou individuação e aos seus registros, a cópia do auto de arrematação e a prova de pagamento do imposto de transmissão, além da indicação da existência de eventual ônus real ou gravame”.

Desse modo, tenho que, diante da autorização legal e efetuado o pagamento de 06 parcelas das 20, do valor do lance (entrada no valor de R$ 8.418,00) e da comissão do leiloeiro id. 220425660 - Pág. 6, desde que prestada a garantia, conforme averbação acostada no id. 235196670 - Pág. 7, não há falar em expedição da carta de arrematação somente após a totalidade do pagamento, até porque o inadimplemento,
per se,
não determina a invalidade da arrematação, podendo o arrematante, inclusive, sofrer execução nos próprios autos (§ 5o do referido artigo 895) pelo valor devido.

Nesse sentido, segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. DECISÃO INSURGIDA DE POSTERGAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO E DE IMISSÃO NA POSSE PARA APÓS A COMPROVAÇÃO DE TODOS OS PAGAMENTOS NOS AUTOS. AQUISIÇÃO FEITA COM ENTRADA E TRINTA PARCELAS. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO E IMISSÃO NA POSSE, APÓS A GARANTIA (HIPOTECA) PRESTADA PELO ARREMATANTE. ARTIGOS 895, § 1o E 901, § 1o, AMBOS DO CPC. DECISÃO REFORMADA. (...) 2. A imissão na posse pelo arrematante não está vinculada ao pagamento de todas as parcelas estipuladas, mas apenas à prestação de garantia e quitação das verbas destinadas ao arrematante, nos termos dos arts. 895, § 1o e 901, § 1o, ambos do CPC. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJGO, RAI no 5003091-26; 3a Câmara Cível; Rel. Des. José Carlos de Oliveira, j. 06.06.2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARREMATAÇÃO DO BEM PENHORADO DE FORMA PARCELADA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 895, § 1o, CPC – HIPOTECA JUDICIÁRIA DO IMÓVEL - POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO ANTES DO PAGAMENTO INTEGRAL DO LANCE – ART. 901, § 1o, CPC – CARTA DE ARREMATAÇÃO QUE DEVE SER EXPEDIDA APÓS OBSERVADOS OS PRECEITOS DOS ARTS. 901, § 1o E 903, §§§ 1o, 2o E 3o – DECISÃO REFORMADA. - Recurso provido.”
(TJSP, RAI no 2089044-69, Rel. Edgar Rosa, J. 20.06.2018).

Com efeito, ressalta-se que a transação já está garantida. Essa é a interpretação que se extrai dos dispositivos supra que tratam da alienação judicial. Justamente em razão da possibilidade do inadimplemento previsto no artigo 895, § 5o do Código de Processo Civil, deve ser oferecida a garantia, para possibilitar o retorno ao
status quo
ou a execução do valor devido pelo exequente. Caso contrário, a alienação judicial não seria interessante para o arrematante em razão dos riscos que dela decorrem, o que tornaria todo o procedimento inócuo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, peço vênia a douta magistrada de origem, para reformar a r. decisão, a fim de determinar que seja expedida a Carta de Arrematação e mandado de imissão na posse em favor do ora agravante, devendo nela constar, obrigatoriamente, a necessidade do registro do gravame de hipoteca judicial, vinculado ao processo primitivo e à arrematação realizada, como forma de garantia do adimplemento das parcelas previstas na arrematação, mantendo-o, no mais, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024